Tribunal: TJMT
Processo: 1052487-75.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052487-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUZANY WISNIESKI BETT - CPF: 442.154.361-68 (RECORRENTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE CHEGADA AO DESTINO FINAL POR CANCELAMENTO E ALTERAÇÃO DO VOO DE VOLTA. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADAS. ATRASO SUPEROR A 19 (DEZENOVE) HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de alto índice de tráfego na malha aeroviária, que resultou no cancelamento do voo contratado por overbooking, com alteração do voo, sendo o consumidor realocado em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 19 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indeniza a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1052487-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

1° Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vrg Linhas Aéreas S.A.

Recorrido(s):

Suzany Wisnieski Bett

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PROPONHO A PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais para o fim de condenar a promovida ao pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescidos de juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida (por se tratar de relação contratual).”

No presente caso, a parte autora alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, trecho Cuiabá/MT > Brasília/DF > Fortaleza/CE e retorno em 02/01/2022 Fortaleza/CE> Guarulhos/SP > Cuiabá/MT, assevera que a ida ocorreu como contratado contudo o voo de retorno em marcado para 07h45min com chegada ao destino final às 15h20 do mesmo dia não ocorreu como contratado.

Ocorre que, no voo de volta, já no aeroporto, foi informado que não havia assento (overbooking) e que não poderiam embarcar, foi realizada a alteração da passagem aérea e o novo embarque ficou previsto para o dia 03/01/2022 às 00h40min, com chegada ao destino final às 03h10min ou seja, mais
de 19h após o contratado.

Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que a alteração realizada se deu por intenso tráfego aéreo, e que não houve falha na prestação do serviço ou danos indenizáveis. Sustenta a inexistência de overbooking e que o impedimento de embarque se deu em razão de problemas operacionais, todavia, não juntou quaisquer meios de provas para corroborar com o alegado., ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz a inexistência do dever de indenizar pois procedeu com a reacomodação do passageiro para voo subsequente, tendo, por fim o passageiro realizado a sua viagem.

Em que pese as alegações da cia aérea, não juntou provas do alegado, o que não justifica o atraso diante da longa espera de 19 (dezenove) horas para a chegada do consumidor em seu destino final.

Portanto, configurada a falha da prestação do serviço a qual gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Outrossim, ainda que o transporte aéreo seja afetado por reestruturação na malha aérea, intenso tráfego aéreo, por necessidade de reparos na aeronave, evento climático ou outros fatores, o transportador não pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque são integrantes típicos dos riscos de sua atividade
.

No tocante ao quantum indenizatório, entendo que deve ser reduzido e ser arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, pois se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de dano moral para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023